Tribunal: TJDFT
Processo: 0727833-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE RESPOSTA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POSTAL. ENDEREÇO INCORRETO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO SEM COMPROVAR VÍNCULO COM A EMPRESA. ART. 248 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CITAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. PENHORA VIA SISBAJUD. DESCONSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
CASO EM EXAME.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou arguição de nulidade da citação e manteve penhora realizada em cumprimento de sentença decorrente de ação de direito de resposta, na qual foi decretada a revelia da pessoa jurídica demandada.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.2. As controvérsias recursais são: a) validade da citação postal de pessoa jurídica realizada em endereço diverso do constante nos cadastros oficiais; b) aplicabilidade da teoria da aparência quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro sem comprovação de vínculo com a empresa; c) validade dos atos executivos praticados após citação viciada, inclusive penhora via SISBAJUD.
RAZÕES DE DECIDIR.
3. A citação válida é pressuposto de existência e regularidade da relação processual, sendo indispensável para o exercício do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 238 e 239; CF, art. 5o, LIV e LV).
4. Nos termos do art. 248, § 2o, do CPC, a citação de pessoa jurídica por via postal exige a entrega da correspondência a pessoa com poderes de gerência, administração ou a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.
5. A teoria da aparência somente se aplica quando a citação é realizada no endereço correto da pessoa jurídica e recebida por pessoa vinculada à empresa, o que não se verifica quando há incerteza quanto ao domicílio da ré e ausência de prova de vínculo do signatário do AR.
6. Constatadas múltiplas tentativas de citação em endereços diversos, distintos daquele constante no CNPJ e nos registros oficiais, evidencia-se a ausência de certeza quanto ao local de funcionamento da empresa.
7. Demonstrado o prejuízo ao exercício do direito de defesa, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação e, por consequência, dos atos processuais subsequentes.
8. Reconhecida a nulidade da citação, é indevida a manutenção da penhora realizada via SISBAJUD.
DISPOSITIVO E TESE.9. Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade da citação realizada no processo de conhecimento, bem como a nulidade dos atos posteriores, com a desconstituição da penhora efetuada.
TESE:10. É nula a citação de pessoa jurídica realizada por via postal em endereço incorreto, quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro sem comprovação de vínculo com a empresa e demonstrado prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
Dispositivos legais citados:
CF, art. 5o, incisos LIV e LV.CPC, arts. 238, 239, 246, 247 e 248.
Jurisprudência citada:
STJ, AREsp n. 2.819.112/SP, rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
TJDFT, Acórdão 1275202, 0704973-70.2019.8.07.0017, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2020, publicado no DJe: 28/08/2020
TJDFT, Acórdão 1353680, 0702603-98.2021.8.07.0001, Rel. ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/07/2021, publicado no DJe: 23/07/2021.
TJDFT, Acórdão 1333579, 0730663-52.2019.8.07.0001, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2021, publicado no DJe: 27/04/2021.